Tribunal: TJSP
Processo: 0029455-18.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de concessão da gratuidade processual formulado na fase recursal – Apelantes afirmam que não estão em condições de arcar com as custas recursais – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ – Precedentes da

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pedido de concessão da gratuidade processual formulado na fase recursal – Apelantes afirmam que não estão em condições de arcar com as custas recursais – Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de suportar os encargos do processo – Súmula 481 do STJ – Precedentes da jurisprudência – Assunção de obrigações incompatíveis com a condição de necessitado – Superveniente insuficiência financeira não comprovada pelos recorrentes – Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça – Pedido alternativo de recolhimento de custas ao final do processo – Ausência de demonstração da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento das custas, ainda que parcial, que impede a concessão deste benefício, nos termos do art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608, de 2003 – Benefícios denegados – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento da parte deste apelo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo Código de Processo Civil) – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.